Tribunal: CARF
Processo: 11040.900162/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: xxxx
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900162/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.811 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO KRAUSE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do saldo negativo de tributo retido
e não utilizados em períodos anteriores, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar a origem do crédito reclamado à compensação. A
apuração trimestral de CSLL da qual resulte saldo a pagar do tributo revela
inexistir base negativa que justifique o aproveitamento de crédito em pleito
compensatório posterior. A realização de perícia ou diligência é desnecessária
quando os fatos suscitados em relação à omissão do contribuinte são
incontroversos e há elementos suficientes à formação do convencimento do
julgador, assim como nos casos em que sua realização seja inservível à
controvérsia afeta ao mérito do processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900162/2015-84
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 11-51.233 - 4a
Turma da DRJ/REC, de 09 de outubro de 2015, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
CSLL do 3o trimestre de 2012 com débitos de COFINS e PIS de período de apuração dezembro
de 2013, não homologada em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, a administração tributária
identificou inconsistências no crédito informado, tendo registrado que, “No curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
1.000.000,00. Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 19.731,56.”
Durante a análise do Declaração de Compensação, o contribuinte foi intimado a
apresentar justificativas às inconsistências indicadas, conforme se vê do termo de intimação
juntado aos autos, porém, deixando de apresentar qualquer elemento à administração tributária:
3 IDENTIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
DATA DA
TRANSMISSÃO
NÚMERO
TIPO DE CREDITO
TIPO DE DOCUMENTO
24/01/2014
30507.33875.240114.1.3.03-0300
Saldo Negativo de CSLL
Dedaracao de Compensação
4 – DESCRIÇÃO DOS FATOS ME ENQUADRAMENTO LEGAL
Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim contribuição social a pagar. A soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida, se houyver, e a dedução do saldo negativo.
Apuração: 3o trimestre 2012 – 01/07/2012 a 30/09/2012
DIPJ: Contribuição social a pagar R$ 19.731,56
PER/DCOMP: valor do Saldo Negativo R$ 1.000.000,00
Demonstrativo parcelas Credito DIPJ: RS 0.00 (Somatório do valor da FICHA 17, LINHA 79 a 85)
Demonstrativo parcela crédito PER/DCOMP: R$ 1.000.000,00 (Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no
exterior, CSLL Retida na Fonte, Pagamentos, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)

Solicita-se retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o period de apuração do saldo negativo e, se
for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências entre as informações do
PER/DCOMP, da DIRJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de dedarações retificadoras no prazo estabelecido
nesta intimação.

Base Legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1990, com alterações posteriores. Art. 76, 87 a 92 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Diante da decisão contrária ao seu pleito, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade à instância a quo, que a considerou improcedente, em decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
O contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de retenção de CSLL, razão pela qual
resta considerar correto o preenchimento da DIPJ, que apurou saldo de CSLL a pagar.
Inexistente o crédito de saldo negativo pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

Direito Creditório Não Reconhecido
À decisão de piso, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em que requesta a
procedência das Declarações de Compensação, sob o color de que, “Para o 3o Trimestre de 2012,
verifica-se que existe retenção a maior, efetuada por YES CONFECÇÃO LTDA, CNPJ.:
27.874.619/0001-81. Essas retenções foram realizadas com valor a maior do que o devido,
conforme pode ser verificado no sistema”.
Justifica, ainda, o direito à compensação reclamada no art. 165, I, do CTN, e
argumenta que “A Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do CTN,
que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do
indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá, usualmente, mediante a
exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do pagamento ou
crédito”, concluindo que “Caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os prceitos
do art. 8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a
solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução que reteve
indevidamente ou a maior, como já dito anteriormente”.
Por tais razões, o contribuinte apresenta quesitos para justificar, em seu entender,
as alegações produzidas, requestando ao final a homologação da compensação, sem as ressalvas
indicadas na decisão da DRJ.
É o Relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que o contribuinte justificou o saldo negativo de CSLL com base
em informações contidas na DCOMP, onde informou retenções do tributo supostamente
efetuadas pela pessoa jurídica YES RIO.
Contudo, não houve confirmação de tais retenções na DIRF, tanto quanto o
próprio contribuinte confessa que as mesmas não foram lançadas em DIPJ no ano-calendário em
comento.
Durante todo o iter procedimental afeto à DCOMP em apreço, o contribuinte foi
intimado a justificar dados comprobatórios das retenções, quedando-se inerte em justificar, por
qualquer meio de prova, inclusive com contratos, notas fiscais ou quaisquer documentos fiscais
ou contábeis das retenções supostamente havidas em decorrência de relações jurídica com a
empresa YES RIO.
Não obstante, a recorrente não apresentou nenhum documento, deixando de
controverter a ausência de retenções do tributo por ela informadas na DCOMP.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

Note-se, ainda, que os volumes de créditos decorrentes de alegado saldo negativo
reivindicados pela recorrente são irreais, porquanto a apuração do período controvertido nos
autos revela contribuição social a pagar, não havendo qualquer irresignação da recorrente em
relação ao mérito propriamente dito, limitando-se a argumentar que o CTN assegura o direito à
compensação, mas não demonstra a existência do crédito.
Ressalte-se, ainda, que todas as retenções realizadas no período referem-se ao
IRPJ, nos códigos de receita nos 3426, 6800 e 5706, inexistindo retenções da CSLL ora
reivindicada, fato que, somado ao silêncio do próprio interessado, revelam a inteira
improcedência do pleito compensatório. Não há razões para deixar de considerar os dados
constantes dos autos, em tudo observando a regra do art. 29 da norma de regência sobre o
processo administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), que assim assevera:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Equivoca-se o contribuinte ao pretender que terceiros estejam obrigados a retificar
suas informações fiscais para justificar retenções que não realizou, pois, no dizer da melhor
doutrina, “a parte gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se o
adversário tivesse sobre isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que alguém
tenha direito a que outrem faça prova no seu próprio interesse” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Curso de processo civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2001, v.1, p. 25).
Era possível à recorrente, “na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo” (art. 38 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, aplicável supletivamente ao processo administrativo
fiscal), fato que inocorreu por expressa falta de iniciativa da própria parte requerente.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte à
comprovação da existência de créditos por ele reclamados à compensação com débitos
tributários, é ônus do próprio interessado apresentar elementos que comprovem a existência de
provas suficientes à demonstração do crédito, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, o fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao interessado
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprovadores do crédito
reclamado à realização de compensação administrativa, podendo valer-se, inclusive, da
escrituração mantida com observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente silenciou à apresentação de documentos que
justificassem os créditos reclamados, deixando de cumprir o ônus probatório referível às razões
alegadas. Poderia, inclusive, valer-se de eventual retificação de DCTF, mesmo após eventual
denegação de pedido de compensação administrativa, mercê do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015, que atestar ser possível comprovar o direito creditório em DCOMP
através de documentação contábil e fiscal, a saber:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

“Conclusão
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.”
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

A admissão de extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP
ou que venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive durante o trâmite do processo
administrativo tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e
indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o
reconhecimento da compensação por ele reclamada.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em
PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo
juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos
documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em
DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para
comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os apresentou.
(Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira
Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE.
Quando a existência do crédito utilizado em compensação dependa da retificação da
DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se comprove que efetivamente
existiu o erro alegado e que não se trata de mera opção, pois esta, quando regularmente
formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem revestida do atributo da
inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
No que pertine ao pedido de diligência requestado pela parte, vê-se que o mesmo
objetiva tão somente controverter elementos que não se vinculam ao meritum causae do pedido
de compensação objeto do processo, que foi negado em razão da prova dos créditos que o
contribuinte diz possuir e não se desincumbe de demonstrar.
É pedido retórico, inservível à comprovação do crédito reclamado, pois a
recorrente se limita a formular questões que não retratam a omissão de dados e documentos
relatada. Portanto, considera-se prescindível a perícia solicitada pela recorrente – aplicando-se o
art. 18 do Decreto no 70.235/72 –, especialmente porque o fatos suscitados em relação à omissão
do contribuinte são incontroversos e há elementos suficientes à formação do convencimento
desta Relatoria. Neste sentido, cite-se os precedentes desta Corte Administrativa:
Acórdão no 1401- 004.153, de 23 de janeiro de 2020
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal. O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se
(sic) ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução
da controvérsia. A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. A autoridade
julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada,
podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser
admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento. A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não
têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova. No processo de
compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência de fato
constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II).
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao transmitente do
Per/Dcomp o ônus probante da liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência e regularidade desse
direito, mediante o exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa
comprovação. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO Cabe
à autoridade administrativa autorizar a compensação de créditos tributário com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. A ausência de elementos imprescindíveis à comprovação desses atributos
impossibilita homologação. DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. A diligência é
prescindível pois os elementos contidos nos autos são suficientes para que este
colegiado forme convicção sobre os temas em questão. (Acórdão no 3301-003.149 – 3a
Câmara / 1a TO, Sessão de 24 de janeiro de 2017)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, devendo-se manter o despacho decisório que negou as Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte, mantendo-se a cobrança reflexa dos tributos indevidamente
compensados.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.811 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900162/2015-84

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital